Tribunal: TJES
Processo: 5004165-56.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004165-56.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE ELEUTERIO COSTA
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: conhecimento e nao provimento
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por MARIA JOSE ELEUTERIO COSTA em face de SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. Em síntese, afirma a parte autora que aderiu, em 28/02/2022, por intermédio da pessoa jurídica de que é titular, a saber, Maria José Eleutério Costa Microempreendedor Individual, CNPJ nº 17.534.653/0001-53, a contrato de plano de saúde administrado pela requerida. Aduziu que em 22/06/2022, tomou ciência de que se encontrava acometida por hemorragia subaracnóidea aguda, sendo, por conseguinte, submetida à terapia endovascular, com embolização de aneurisma de segmento oftálmico de carótida interna esquerda com molas e stent, mesma data. Em razão dessa e outras comorbidades, afirmou necessitar de acompanhamento médico frequente. Contudo, foi surpreendida, em 27/12/2022, por notificação extrajudicial emitida pela cooperativa ré, através da qual foi informada de que seu vínculo contratual seria encerrado, sem qualquer justificativa plausível para tanto, no prazo de 60 (sessenta) dias contados do seu recebimento. Diante disso, alegou ter buscado manter, administrativamente, seu contrato de assistência à saúde suplementar, sem êxito, tendo o pedido de manutenção de seu benefício negado pela demandada. Requerendo por fim, a total procedência da ação, declarando a arbitrariedade do cancelamento imotivado e unilateral do contrato litigioso, condenando a Ré ao pagamento de indenização por danos morais em valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, exclusivamente para tornar definitiva a tutela provisória de urgência (ID 6187885). Ademais, julgando, IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Por fim, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 6187923) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida, ora recorrida, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar, in casu, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em tela, vale destacar que muito embora a resolução normativa n. 195/2009 da ANS estabeleça critérios para que os planos privados de assistência à saúde, coletivo por adesão ou empresarial com mais de 30 beneficiários possam ser rescindidos imotivadamente desde de que haja cláusula contratual expressa sobre a rescisão unilateral, o contrato em vigência por período de pelos menos doze meses, haja prévia notificação com antecedência mínima de 60 dias, os planos de saúde devem possibilitar a seus beneficiários a possibilidade de migrarem para um plano de saúde individual e/ou familiar, nos termos da resolução consu n. 19/1999.

Neste sentido, segue o entendimento jurisprudencial a respeito do tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE EM PRAZO INFERIOR A 60 DIAS. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE MIGRAÇÃO PARA A MODALIDADE INDIVICDUAL OU FAMILIAR. ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO Nº 19/1999 DA CONSU. DANOS MORAIS EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009 da ANS). (AgInt no AREsp 1160052/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018). 2. A apelada encaminhou notificação extrajudicial para o sindicato contratante, em 06 de abril de 2018, relatando que o contrato coletivo estaria rescindido a partir de 31 de maio de 2018, não sendo respeitado, desta forma, o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, previsto no artigo 17, p. Único, da Resolução Normativa nº 195/09 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A conduta adotada pela apelante desrespeita o entendimento jurisprudencial exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009 da ANS). (AgInt no AREsp 1160052/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018). 3. Apesar de ser possível a rescisão unilateral dos contratos coletivos de planos de saúde, o ato deve ser antecedido por oportunidade de migração dos usuários para outro plano individual ou familiar, sem a perda do prazo de carência, conforme Resolução do Conselho Nacional de Saúde. CONSU nº 19/99, o que não restou demonstrado nos autos. 4. Perfectível a necessidade de condenação da UNIMED ao pagamento de danos morais, decorrente da ilegalidade praticada, já que a apelante, pessoa idosa e com doenças crônicas, se viu, de uma hora para outra, sem a cobertura do seu plano de saúde. 5. O valor deverá ser estabelecido diante das contingências factuais da lide, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a fixação a título de reparação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: A justa compensação e o caráter pedagógico da reparação. 6. Recurso provido, sentença reformada. Ônus sucumbenciais pela apelada. (TJES; AC 0017194-15.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 15/02/2022; DJES 12/04/2022).

Desta forma, verifico que o encerramento da cobertura do plano de saúde se deu de maneira irregular, apenas sendo oferecida à recorrente a oportunidade de migração para plano individual ou familiar após a propositura da demanda, desta forma, vislumbro de forma idêntica a r. sentença.

Ademais, ao rescindir unilateralmente o contrato de plano de saúde no momento em que a recorrente está passando por problemas de saúde gravíssimos, como exposto nos autos e necessita de acompanhamento constante sem observar exatamente todos os ditames expressos na legislação, configura-se evidente falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais, visto que alguém nas condições de saúde em que a recorrente se encontra, ao ser surpreendida por tal conduta, indubitavelmente sofre abalos elevados de ordem psicológica.

Dessa forma, entendo que é evidente o dano moral sofrido pela parte recorrente, que foi exposta a alto nível de estresse, abalo emocional e desgaste ao tomar conhecimento que passando por tratamento de enfermidades graves se viu desamparada pela rescisão de seu plano de saúde por parte da recorrida .

Por todo o exposto, essa situação lesionou a Recorrente, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Assim sendo, resta caracterizada a ocorrência de falha no serviço prestado pelo requerido. No tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante condizente com a gravidade da conduta da parte recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Sob essa motivação, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 5.000,00 (dois mil reais) para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos, ressaltando que a empresa recorrida deve proceder a migração sem a incidência de novos prazos de carência ou de cobertura parcial temporária, bem como de custo adicional, devendo o mesmo ser mantido no patamar antes ofertado. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)